Tribunal: TJDFT
Processo: 0754402-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da parte ora embargante.
II. Questão em discussão
2. O embargante alega a existência de vícios no ven. Acórdão a pretexto de obter a reanálise da matéria, no que toca ao redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões expostas, enfatizando que a não localização da empresa no domicílio fiscal não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, sendo necessária a comprovação de atos que caracterizem dissolução irregular da pessoa jurídica..
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos do artigo 1.022 do CPC, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
5. O inconformismo do embargante com a solução adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
6. O prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025 do CPC, supre a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025 Código Civil, art. 206, § 3o, V, Código de Defesa do Consumidor, art. 27 Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1955989, 1952169 e 1948913, do TJDFT.